Tribunal: TJMT
Processo: 1008443-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008443-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), JOSE MARCOS DE ARRUDA - CPF: 976.207.501-34 (INTERESSADO), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (INTERESSADO), JOSE MARCOS DE ARRUDA - CPF: 976.207.501-34 (PACIENTE), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (INTERESSADO), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (INTERESSADO), ELLEN CAMILA DA SILVA ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – DÉBITO ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS EM ATRASO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS – ORDEM DENEGADA.

(1) - Para ensejar o decreto prisional, o simples inadimplemento obrigacional, sem apresentação de justificativa plausível, é condição para a restrição da liberdade determinada, sendo apenas a quitação integral do débito alimentar capaz de suspender o cumprimento da medida.

(2) – Ausência de demonstração de ilegalidade, não sendo esta via mandamental, apta a demonstrar ausência de condições financeiras para cumprir a determinação, dependente de provas outras, sendo incontroverso o débito, não há com conceder a ordem constitucional por simples alegações.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado por LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI em favor do paciente JOSE MARCOS DE ARRUDA, com a finalidade de obstar suposta ilegalidade a ferir-lhe o direito de ir e vir, na ação de execução de verba alimentar, processo de número 1367-75.2012, Código n. 79809, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Poconé. Sustenta que, de há muito, a questão perdeu a natureza alimentar e, de conseqüência, afigura-se constrangimento ilegal, sanável através desta medida constitucional do Habeas Corpus. Sustenta, ainda, maioridade da alimentada, hoje com 22 anos de idade. Inicialmente, restou indeferida a liminar. Contudo, posteriormente, em atendendo a embargos de declaração, esta liminar foi concedida com a condição de o paciente cumprir a medida em prisão domiciliar em face da existência da pandemia, ocasionada pelo COVID-19.

Observadas as prescrições processuais a respeito desta ação constitucional, colhido parecer ministerial, opinou Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça que oficia nesta Câmara, pelo conhecimento e denegação da ordem.

Colocar em pauta.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado por LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI em favor do paciente JOSE MARCOS DE ARRUDA, com a finalidade de obstar suposta ilegalidade a ferir-lhe o direito de ir e vir, na ação de execução de verba alimentar, processo de número 1367-75.2012, Código n. 79809, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Poconé. Sustenta que, de há muito, a questão perdeu a natureza alimentar e, de conseqüência, afigura-se constrangimento ilegal, sanável através desta medida constitucional do Habeas Corpus. Sustenta, ainda, maioridade da alimentada, hoje com 22 anos de idade. Inicialmente, restou indeferida a liminar. Contudo, posteriormente, em atendendo a embargos de declaração, esta liminar foi concedida com a condição de o paciente cumprir a medida em prisão domiciliar em face da existência da pandemia, ocasionada pelo COVID-19.

No caso dos autos, o paciente JOSE MARCOS DE ARRUDA tem contra si um mandado de prisão em aberto. O débito pendente é da ordem de R$ 21.678,13 (vinte e um mil seiscentos e setenta e oito reais, treze centavos). Vislumbra-se, por outro lado, que se trata de débito vencido desde o ano de 2.012 e sua filha, hoje já tem 22 anos.

Pois bem.

Para satisfazer a pretensão de recebimento de pensão alimentícia, não cumprida voluntariamente pelo devedor, o credor dispõe do processo de execução, que atua modificando o meio exterior físico, seja de forma coercitiva, ou com as obrigações e espécie de execução. A norma constitucional que proíbe prisão por dívida revela-se, no caso de alimentos, como meio coercitivo indireto para o cumprimento daquela obrigação civil e inescusável por parte do devedor, conforme o prescrito no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Cidadã.

Desta forma, o objetivo da execução por débito alimentar é obrigar o devedor inadimplente, de força coercitiva, cumprir a obrigação devida. A necessidade, portanto, é a subsistência do alimentado e, por isso, se autoriza a prisão civil. Não se vê, desta forma, qualquer ilegalidade no decreto de prisão, por inadimplemento de pensão alimentícia. O que se vê, em verdade, é que o paciente é recalcitrante no cumprimento de sua obrigação e, ao seu talante, deixou de cumprir a determinação judicial de há muito tempo. De outro lado, pendente de instrução probatória, a questão de não cumprimento da obrigação, por questões econômico-financeiras não pode ser discutido na seara do HABEAS CORPUS onde, necessariamente, deve o paciente demonstrar que o ato é ilegal, o que não se verifica no caso em apreço. Não se pode olvidar que, no caso em apreço, em relação ao montante pretendido pela credora em sede da ação de execução, sequer restou questionado pelo paciente.

No caso em apreço, não há demonstração de que, antes do inicio do processo de execução, o paciente tenha pagado qualquer verba alimentar, situação que, dos autos estão a constar, que persiste desde o ano de 2.012. Deve ser visto que a prisão do devedor de alimentos passa pela aceitação ou não da justificativa apresentada e valoração da prova produzida. Portanto, não se pode afirmar uma coisa ou outra em sede do presente remédio constitucional, o que leva a não conceder a ordem. O melhor caminho para as partes envolvidas é a negociação, a conciliação, a mediação, de modo que seja possível encontrar uma solução que atenda aos interesses de ambos.

A propósito desta delicada situação, já posicionou o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. PRISÃO. JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DO PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. DESEMPREGO. NOVA UNIDADE FAMILIAR. MENORES. FILHOS UNILATERAIS DA COMPANHEIRA. SITUAÇÕES INAPTAS A AFASTAR OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. 1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual. 2. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o alimentante ser preso por dívida alimentícia, relativa a três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, quando, intimado, não comprovar o pagamento, não efetuá-lo ou não apresentar justificativa de impossibilidade dentro do prazo de três dias. 3. Conforme artigo 528, §2o, do CPC, a justificativa de inadimplemento apta a afastar o decreto prisional é aquela que decorre de comprovada impossibilidade absoluta do pagamento. 4. O argumento atinente à mera justificativa de desemprego formal não se mostra apto, por si só, a afastar a obrigação alimentar, bem como o decreto prisional, não se vislumbrando a total impossibilidade de pagamento da verba alimentar, por se tratar de pessoa, em tese, saudável e capaz de exercer atividade remunerada autônoma. 5. A menção a vários menores na nova unidade familiar do agravante não se mostra capaz de eximi-lo da obrigação alimentar, quando comprovado serem todos filhos unilaterais da companheira, não sendo razoável o suprimento das necessidades destes em detrimento de suas próprias filhas. 6. Não comprovada à absoluta impossibilidade de pagamento, restando voluntário o inadimplemento, mostra-se devida à manutenção do decreto de prisão civil, como medida coercitiva apta a compelir o alimentante ao pagamento de dívida alimentar, não sendo razoável manter a inércia total e injustificada quanto à obrigação fixada em favor de suas filhas. 7. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n.1120012, 07062398020188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no PJe: 04/09/2018)’. (fonte Google).

‘ CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRISÃO CIVIL. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS IN NATURA. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a justificativa ofertada pelo recorrente e decretou a prisão civil do devedor, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou até o adimplemento da obrigação. 2. O agravante não provou sua alegada incapacidade financeira, e, além disso, tal alegação está em desacordo com os elementos de prova juntados aos autos pela parte agravada, relativos a registros em redes sociais do agravante característicos de um estilo de vida incompatível com o de alguém impossibilitado de arcar com o pagamento de alimentos ao filho menor. 3. Para ensejar o decreto prisional, o simples inadimplemento obrigacional, sem apresentação de justificativa plausível, é condição para a restrição da liberdade determinada, sendo apenas a quitação integral do débito alimentar capaz de suspender o cumprimento da medida. 4. Em regra, o pagamento em desconformidade com o estabelecido em decisão judicial não satisfaz a obrigação alimentar, não havendo se falar em compensação dos alimentos fixados em pecúnia com parcelas in natura. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1123235, 07066148120188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, fonte Google)’.

Por tais argumentos, não vejo como, no caso em comento, dar flexibilidade a Sumula 309 do STJ:

‘O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo’.

Com estas considerações, denego à ordem constitucional do habeas corpus em favor do paciente, revogando-se a liminar anteriormente concedida. Neste aspecto, sobre o local do cumprimento da pena, é questão que restará a cargo do magistrado executor, isto é, o Juiz de Direito da Comarca de Poconé, Estado de Mato Grosso.

È como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020